Tribunal: TJMT
Processo: 0009241-92.2017.8.11.0010
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009241-92.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INQUÉRITO CIVIL – APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO DE JACIARA – OMISSÃO DO MUNICÍPIO – NÃO VERIFICADA – COMPROVOU ADOÇÃO DE MEDIDAS – PRETENSÃO MINISTERIAL – INCABÍVEL – REFORMA DA SENTENÇA – MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. A intervenção do Poder Judiciário somente é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

2.
In casu,
o Município se desincumbiu do ônus da prova ao comprovar fato extintivo do direito do autor, qual seja, o fato de ter demonstrado em Juízo a adoção das medidas cabíveis e possíveis para a solução da questão posta na ação.

3. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Decreto-Lei nº 4.657/1942,
“nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”
(art. 20) e
“Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
” (art. 22).

4. Ao Poder Judiciário não é conferida a possibilidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, de deliberar sobre questões a serem debatidas e solucionadas na esfera política. O controle judicial deve se limitar à legalidade ou não dos atos administrativos.

5. Sentença reformada, recurso do Município provido, recurso do Ministério Público desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Jaciara
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Civil Pública 0009241-92.2017.8.11.0037 (código 106264), julgou procedente a pretensão inicial, condenou o Município de Jaciara e o Prefeito Abduljabar Galvin Mohammad a obrigação de fazer consistente em:

a) retomar imediatamente o atendimento domiciliar completo dos pacientes: Antônio Firmino Neves, Sérgio Silvano dos Santos, Geovane José da Silva, Edivelton Cândido de Lima, Rivair da Silva Almeida, Josemar Dias dos Santos Osvaldo José da Silva, Jelsei Langner Silva, Suelen Moreira Alves, lzaenes Pereira de Almeida, Maria Nilse Costa e Antônia Ferreira de Aratijo, bem Como de outros que necessitem de sessoes de fisioterapia domiciliar;

b) regularizar a fila de espera de atendimento fisioterapêutico, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando a relação dos atendidos.

No caso de descumprimento da medida determinou a aplicação de multa diária na pessoa do atual gestor, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas a 60 (sessenta) dias.

Condenou ainda o Prefeito Abduljabar Galvin Mohammad ao pagamento das custas processuais.

Irresignado Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença para que seja aplicada as astreintes “enquanto perdurar a desobediência ao mandamento judicial, assim como deve recair sobre a pessoa do atual gestor publico, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD ou quem suas vezes fizer, sendo suportada pelo representante legal do município de Jaciara no momento de sua incidência, conforme pleiteado na exordial”.

O Município de Jaciara alega que a determinação privilegia os “
fura a fila
” dos atendimentos por meio de decisões judiciais, além de interferir no mérito administrativo.

Defende que o ente não é omisso quanto ao tema vez que
“está agindo, na medida do orçamento e em observância as outras demandas reprimidas prioritárias”.

Afirma que a distribuição de receitas é de complexidade técnica, que requer tempo mostrando-se
“descabida a tomada de medida unilateral em campo de considerável relevância, já tendo sido inclusive adotadas parte das medidas postuladas na ação”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença vergastada.

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual requer o desprovimento do apelo (id. 99591012).

O Município de Jaciara deixou de apresentar contrarrazões conforme Certidão id. 99591014.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Município de Jaciara e via de consequência pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ministério Público Estadual (id. 101710992).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, na origem o pleito ministerial foi deferido nos seguintes termos:

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida a ref. 13 e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, julgo procedente a pretensão inicial para CONDENAR o Município de Jaciara e o seu prefeito, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD na obrigação de fazer, consistente em:

a) restabelecer imediatamente o atendimento domiciliar completo dos pacientes: Antônio Firmino Neves, Sérgio Silvano dos Santos, Geovane José da Silva, Edivelton Candido de Lima, Rivair da Silva Almeida, Josemar Dias dos Santos Osvaldo José da Silva, Jelsei Langner Silva, Suelen Moreira Alves, lzaenes Pereira de Almeida, Maria Nilse Costa e Antonia Ferreira de Aratijo, bem Como de outros que necessitem de sessoes de fisioterapia domiciliar;

b) regularizar a fila de espera de atendimento fisioterapêutico, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando a relação dos já atendidos.

No caso de descumprimento da medida aplico multa diária na pessoa do atual gestor, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas a 60 (sessenta) dias.

O Ministério Público propôs a ação civil pública, atuando na defesa dos interesses da coletividade relacionados à questão da saúde na Municipalidade, a fim de obter provimento jurisdicional em face do Município de Jaciara, consistente em
“compelir os REQUERIDOS a adotarem as providências necessárias para garantir tratamento fisioterapêutico a todos os pacientes que necessitam, devendo, para tanto, a Unidade Descentralizada de Reabilitação de Jaciara ser dotada de condições materiais e humanas necessárias à efetiva execução de suas atividades, seja regularizando a “fila de espera”, seja restabelecendo o atendimento domiciliar aos pacientes que, em razão de sua limitação funcional não possuem condições de deslocamento até a unidade, localizada na Rua Jurucê, nº 1.261, Centro.”

O Juiz, após a devida instrução, entendeu que restou comprovada a omissão por parte do Município, condenando-o, juntamente com o prefeito, nas seguintes obrigações de fazer:

a) retomar imediatamente o atendimento domiciliar completo dos pacientes: Antônio Firmino Neves, Sérgio Silvano dos Santos, Geovane José da Silva, Edivelton Cândido de Lima, Rivair da Silva Almeida, Josemar Dias dos Santos Osvaldo José da Silva, Jelsei Langner Silva, Suelen Moreira Alves, lzaenes Pereira de Almeida, Maria Nilse Costa e Antônia Ferreira de Aratijo, bem Como de outros que necessitem de sessoes de fisioterapia domiciliar;

b) regularizar a fila de espera de atendimento fisioterapêutico, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando a relação dos atendidos.

Pois bem.

É de notório conhecimento que, em se tratando de ações relacionadas aos demais Poderes (Legislativo e Executivo) – caso dos autos –, a intervenção do Poder Judiciário somente é admitida em situações excepcionais de flagrante violação dos direitos fundamentais, sob pena de ofensa ao postulado da separação dos poderes (art. 2°, CF).

Nessa ótica, observados os parâmetros da legalidade, os Poderes Executivo e Legislativo dispõem de uma certa margem de discricionariedade para definir as prioridades no Município, entre elas a forma de se ofertar os serviços de saúde.

Conforme se vislumbra,
in casu,
o Juízo sentenciante sinalizou que das irregularidades apontadas inicialmente apenas uma carecia de solução, é o que se colhe:

“(...) De acordo com o requerente, as irregularidades apontadas nos itens “a” e foram devidamente sanadas, eis que foram adquiridos os equipamentos necessários para a unidade, assim como adotadas as providências administrativas tendentes ao cumprimento do disposto no art. 1º da Resolução n°414/2012, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que dispõe acerca da obrigatoriedade do registro em prontuário pelo fisioterapeuta. Portanto, resta a análise acerca da suposta fila de espera para atendimento dos pacientes (...)”.

Deste contexto há que se considerar que o Município de Jaciara não se quedou inerte mediante as irregularidades apontadas, conforme vislumbrado pelo próprio membro do Ministério Público de 2º grau (id. 101710993).

Neste sentido, entendo que o Município se desincumbiu do ônus ao comprovar fato extintivo do direito do autor, qual seja, o fato de ter demonstrado em Juízo a adoção das medidas cabíveis e possíveis para a solução da questão posta na ação.

Tanto o é que a Procuradoria da Justiça Especializada na Defesa da Cidadania e do Consumidor assim se manifestou:

Lado outro, depreende-se do Ofício JUR/CREFITO-9 219/17 id. 99572962, que uma das irregularidades constatadas – e não sanadas, diz respeito ao “excesso no número de pacientes para atendimento acarretando fila de espera”. Quanto a questão, Ofício 003/2018/JUD/SMS/JAC de 06/02/2018 informou:

“(...) que a partir de 06/02/2018 os atendimentos específicos de fisioterapia domiciliar serão realizados todas terças e quintasfeiras no período vespertino, de forma que a fisioterapeuta possa realizar os atendimentos preventivos nas unidades básicas de saúde no decorrer da semana. Quanto a fila de espera por atendimento de fisioterapia no Centro de Reabilitação mencionada na Ação Civil Pública, informamos que todos os usuários que procuram atendimento saem com da unidade com a data agendada levando em consideração a hipótese diagnosticada, ou seja, há casos que os atendimentos são marcados em curto prazo, até mesmo no decorrer da semana, como exemplo podemos citar casos de pacientes acometidos por acidente vascular cerebral que quanto antes o atendimento for prestado maior chance de recuperação. Outra situação são os casos de menor gravidade, como exemplo paciente portador de fibromialgia, que o tratamento é paliativo não possibilitando reversão do caso, nestes o agendamento não tem necessidade de ser imediato. Cientificando que os agendamentos são práticas comuns para realidades de unidades públicas de saúde, o que pode ser confirmado em todas as unidades públicas do Estado de Mato Grosso (...)”.

O próprio autor da ação no id. 99590978 faz saber que a Unidade Descentralizada de Reabilitação de Jaciara possuía 04 (quatro) fisioterapeutas em seus quadros.

Clarividente que o atendimento pelo Sistema Único de Saúde em muitos Estados/Municípios da federação não possui estrutura para atender com celeridade a demanda crescente de pacientes, sendo necessárias políticas públicas eficientes para se atingir a excelência almejada pela sociedade não apenas determinar judicialmente que sejam atendidos os que aguardam para reabilitação fisioterápica sob risco de colapsar outros setores de atendimento.

Destarte, indene de dúvidas que cabe a Administração Pública proceder a estruturação do atendimento ao cidadão da melhor forma possível, cabendo ao judiciário intervir apenas nos casos de omissão o que não restou comprovado na espécie.

Ante ao exposto, manifesto-me pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Município de Jaciara e via de consequência pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ministério Público Estadual.

Vale lembrar ainda que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterada pela Lei nº 13.655/2018, dispôs que:

Art. 20.
Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

(...)

Art. 22.
Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor
e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente
.

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.
(Grifou-se).

Neste sentido, verifica-se, pois, que as medidas adotadas, aparentemente, são aquelas que se mostravam possíveis ao gestor.

Embora o Ministério Público (apelante/apelado)

possa considerá-las como não sendo as ideais, certo é que não comprovou nos autos qualquer ilegalidade ou omissão por parte do Município de Jaciara (apelante/apelado).

Em que pese a legítima preocupação do
parquet
com a saúde pública, nítido é que não foi apontada ilegalidade nos atos administrativos atribuídos ao ente público.

Incabível, portanto, a intervenção do Judiciário, uma vez que não se trata de ato manifestadamente ilegal ou omissão que esteja a violar direitos fundamentais indisponíveis.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PRONTO ATENDIMENTO INDEPENDENTE PARA PACIENTES DE URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA DA UPA E DE PSICÓLOGOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – ATENDIMENTO ADEQUADO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A intervenção do Poder Judiciário somente é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

2. Configura violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível impor ao ente público a obrigação de providenciar uma entrada para um pronto atendimento psiquiátrico separado e independente para pacientes de urgência psiquiátrica da UPA, além de profissionais psicólogos para realizar esses atendimentos, quando não se vislumbra omissão estatal ou situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

(N.U 1022477-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Assim, não é o caso de se acolher a pretensão recursal ministerial que objetiva
a reforma da sentença para que seja aplicada as astreintes
“enquanto perdurar a desobediência ao mandamento judicial, assim como deve recair sobre a pessoa do atual gestor público, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD ou quem suas vezes fizer, sendo suportada pelo representante legal do município de Jaciara no momento de sua incidência, conforme pleiteado na exordial”.

Pelo contrário, é o caso de se acolher o pleito do Município de Jaciara, para julgar improcedente a ação, conforme fundamentação
supra.

Feitas estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo
Município de Jaciara
e via de consequência pelo desprovimento do apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual.

Não é caso de fixação/majoração de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022